Tribunal: TRF3
Processo: 5733436-08.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
118/1327)

5733436-08.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5733436-08.2019.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUZIA BATISTA DE MOURA, ANA CAROLINA BATISTA DE MOURA, FLAVIO BATISTA DE MOURA, ROSILEIDE BATISTA DE MOURA

REPRESENTANTE: LUZIA BATISTA DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUZIA BATISTA DE MOURA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO DOS FILHOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido em ação ordinária e concedeu pensão por morte à companheira e aos supostos filhos de segurado falecido em 06/07/2015, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais, fixando o benefício desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o instituidor mantinha a qualidade de segurado na data do óbito; (ii) estabelecer se os autores comprovaram a condição de dependentes para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte exige a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependente, nos termos dos arts. 16 e 26 da Lei no 8.213/1991.

A lei aplicável à concessão do benefício é a vigente na data do óbito, conforme Súmula 340 do STJ.

O falecido verteu sua última contribuição ao RGPS em 03/10/2014, e o óbito ocorreu em 06/07/2015, dentro do período de graça de 12 meses, o que preserva a qualidade de segurado.

O vínculo rural como empregado safrista constitui início de prova material, corroborado por prova testemunhal harmônica, que confirma o exercício de atividade rural como boia-fria por mais de 18 meses antes do falecimento.

A prova testemunhal demonstra convivência pública, contínua e duradoura entre o de cujus e a autora, caracterizando união estável nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do art. 16, § 6o, do Decreto no 3.048/1999.

A dependência econômica da companheira é presumida, conforme art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/1991, sendo devido o benefício de forma vitalícia.

Os supostos filhos não apresentam documentos idôneos que comprovem a filiação, inexistindo registro do falecido como genitor nas certidões de nascimento e documentos de identidade.

A mera menção dos nomes na certidão de óbito e os depoimentos testemunhais não suprem a ausência de prova documental mínima da filiação, inviabilizando o reconhecimento da dependência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Mantém a qualidade de segurado o trabalhador que falece dentro do período de graça subsequente à última contribuição ao RGPS. 2. A união estável comprovada por início de prova material corroborado por prova testemunhal garante à companheira a pensão por morte, cuja dependência econômica é presumida. 3. A concessão de pensão por morte a filho exige prova documental idônea da filiação, não sendo suficiente a mera menção em certidão de óbito ou prova exclusivamente testemunhal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, §§ 3o e 4o, e 26, I; Decreto no 3.048/1999, art. 16, § 6o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5733436-08.2019.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUZIA BATISTA DE MOURA

APELADO: LUZIA BATISTA DE MOURA, ANA CAROLINA BATISTA DE MOURA, FLAVIO BATISTA DE MOURA, ROSILEIDE BATISTA DE MOURA

REPRESENTANTE: LUZIA BATISTA DE MOURA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 335382692) julgou o pedido inicial procedente e condenou o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte aos autores. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% dos atrasados até a data da sentença (Súmula 111 STJ).

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“LUZIA BATISTA DE MOURA, ANA CAROLINA BATISTA DE MOURA e FLÁVIO BATISTA DE MOURA, devidamente qualificados nos autos da ação de benefício previdenciário pensão por morte contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, em síntese, que são respectivamente companheira e filhos de ALMIRO CRISOSTOMO DE CERQUEIRA, falecido em 6/6/2015 (certidão fls. 28); que, portanto, cumprem os requisitos legais para concessão do benefício previdenciário pleiteado; que no momento do falecimento, todos os filhos eram menores de 21 anos; que a falecida manteve qualidade de segurada; que embora requerido administrativamente, tiveram o pleito indeferido (fls. 49 - 29/11/2017).

Requereram a procedência da ação, condenando a requerida a reconhecer o direito ao recebimento, pelos autores, de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo indeferido. Juntaram documentos (fls. 7/30 e 34/37). (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONCEDER o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE aos autores até a data em que completaram 21 anos quanto ao filhos então menores e vitalício em relação a companheira, no valor de um salário-mínimo, a partir da data do pedido administrativo..”

Apelação do INSS (ID 335382695), sustentando, em síntese, que o segurado não possuía qualidade de segurado na data do óbito e que os autores não comprovaram a dependência econômica.

Contrarrazões (ID 335382700).

Parecer do Ministério Público Federal (ID 335693659) manifestando-se pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

Dispõe a Lei n. 8.213, de 24-07-1991:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015) (Vigência)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida. (Revogada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (Vide ADIN 4878) (Vide ADIN 5083)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

§ 5o A prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente e pecúlios

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Medida Provisória no 871, de 2019)

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Consoante se pode extrair das normas que compõem a sua disciplina normativa, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que vier a falecer.

São requisitos cumulativos, sendo necessária a sua comprovação, o óbito do segurado ou a sua morte presumida, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência econômica – das pessoas designadas na lei como beneficiárias – em relação ao de cujus.

Deve ser observado, quanto à vigência da lei, o que está enunciado na Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

De igual importância é a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula n. 416: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

Por fim, é oportuno trazer à luz o conceito de união estável contido na norma do artigo 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, com suas alterações: “Considera-seunião estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1o do art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002 – Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3o do art. 22. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020). ”

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A questão controvertida nos autos versa sobre a qualidade de segurado do instituidor da pensão e a qualidade de dependentes dos autores.

O óbito ocorreu em 06/07/2015. Conforme dados extraídos do CNIS, o falecido verteu sua última contribuição ao RGPS em 03/10/2014, na qualidade de empregado safrista, junto à Fazenda Liberdade. Tal vínculo demonstra a manutenção da qualidade de segurado na data do óbito, uma vez que este se deu dentro do período de graça de 12 meses subsequentes à última contribuição.

Ademais, o vínculo rural configura início de prova material que, corroborado pela prova testemunhal, confirma que o de cujus exerceu atividade rural na condição de trabalhador boia-fria por mais de 18 meses antes do falecimento (ID 335382692). As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que conheciam o falecido, que trabalhavam com ele na lida rural e que este convivia e residia com a requerente e os filhos indicados na inicial por vários anos.

Desse modo, estando preenchidos os requisitos legais, é devido à companheira do de cujus o benefício de pensão por morte, de forma vitalícia, em razão do cumprimento da carência exigida.

No tocante à qualidade de dependentes dos demais autores, assiste razão ao INSS. Não constam nos autos documentos idôneos aptos a comprovar a condição de filhos menores de FLÁVIO BATISTA DE MOURA, ANA CAROLINA BATISTA DE MOURA e ROSILEIDE BATISTA DE MOURA em relação ao falecido. Nas certidões de nascimento e nos documentos de identidade não há registro do de cujus como genitor. A mera menção aos nomes na certidão de óbito, bem como os depoimentos testemunhais, não se revelam suficientes para demonstrar o vínculo de filiação.

Assim, é indevido o benefício de pensão por morte aos demais autores.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO DOS FILHOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido em ação ordinária e concedeu pensão por morte à companheira e aos supostos filhos de segurado falecido em 06/07/2015, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais, fixando o benefício desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o instituidor mantinha a qualidade de segurado na data do óbito; (ii) estabelecer se os autores comprovaram a condição de dependentes para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte exige a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependente, nos termos dos arts. 16 e 26 da Lei no 8.213/1991.

A lei aplicável à concessão do benefício é a vigente na data do óbito, conforme Súmula 340 do STJ.

O falecido verteu sua última contribuição ao RGPS em 03/10/2014, e o óbito ocorreu em 06/07/2015, dentro do período de graça de 12 meses, o que preserva a qualidade de segurado.

O vínculo rural como empregado safrista constitui início de prova material, corroborado por prova testemunhal harmônica, que confirma o exercício de atividade rural como boia-fria por mais de 18 meses antes do falecimento.

A prova testemunhal demonstra convivência pública, contínua e duradoura entre o de cujus e a autora, caracterizando união estável nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do art. 16, § 6o, do Decreto no 3.048/1999.

A dependência econômica da companheira é presumida, conforme art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/1991, sendo devido o benefício de forma vitalícia.

Os supostos filhos não apresentam documentos idôneos que comprovem a filiação, inexistindo registro do falecido como genitor nas certidões de nascimento e documentos de identidade.

A mera menção dos nomes na certidão de óbito e os depoimentos testemunhais não suprem a ausência de prova documental mínima da filiação, inviabilizando o reconhecimento da dependência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Mantém a qualidade de segurado o trabalhador que falece dentro do período de graça subsequente à última contribuição ao RGPS. 2. A união estável comprovada por início de prova material corroborado por prova testemunhal garante à companheira a pensão por morte, cuja dependência econômica é presumida. 3. A concessão de pensão por morte a filho exige prova documental idônea da filiação, não sendo suficiente a mera menção em certidão de óbito ou prova exclusivamente testemunhal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, §§ 3o e 4o, e 26, I; Decreto no 3.048/1999, art. 16, § 6o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão